Tribunal: TJSP
Processo: 2363222-92.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e condenação anterior que evidenciam o risco que a sua liberdade traz ao meio social. 2. Insuficiência da imposição de medidas de contracautela diversas

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e condenação anterior que evidenciam o risco que a sua liberdade traz ao meio social. 2. Insuficiência da imposição de medidas de contracautela diversas evidenciada (artigo 319 do CPP). 3. Prisão preventiva decretada com observância à sistemática processual vigente não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, tema atinente ao mérito e não ao processo. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NÃO VERIFICADA. 4. Ação policial que culminou na prisão flagrancial do paciente fundada em elementos objetivos concretos indicativos de situação de flagrância (justa causa), com confirmação a posteriori da diligência. Denúncia anônima detalhada (com indicação do veículo) e objetiva. Circunstâncias confirmadas em diligências, com o encontro de entorpecente. A busca veicular, in casu – por não se tratar o veículo apreendido de bem equiparável a domicílio – deve receber o mesmo tratamento destinado à busca pessoal, não se exigindo, assim, prévia autorização judicial para sua realização. Denegada a ordem.